Tribunal: TJDFT
Processo: 0702578-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702578-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IRACI PEREIRA LOPES BARBOSA, IRACI LOPES DA SILVA, IRACY PEREIRA LOPES, IRENE NETTO GUIMARAES, IRIS DE LOURDES TEIXEIRA DE PAULA, IRIS GLORIA NEIVA PRACA, IVANY EHRHARDT, IVONE MARIA DE LIMA D E S P A C H O Intime-se o agravante, nos termos do art. 10, do CPC, para que se manifeste sobre possível não conhecimento do recurso, por versar sobre questão aparentemente preclusa. Brasília, DF, em 14 de fevereiro de 2020 16:01:50. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator